Tribunal: TJMT
Processo: 1042429-11.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1042429-11.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Recusa de dados sobre a própria identificação ou qualificação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCO DENIS GOUVEIA DE MORAIS - CPF: 838.954.261-72 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS BEZERRA - CPF: 453.094.341-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MAS CONCEDEU PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CIVIL. RÉ QUE SE ATRIBUI IDENTIDADE DE OUTREM. AÇÃO
REVISIONAL
AJUIZADA PELA TERCEIRA CUJA IDENTIDADE FOI INDEVIDAMENTE UTILIZADA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE PROVA PERICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO ABRANGIDA PELO ART. 623 DO CPP. ROL TAXATIVO. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA VÁLIDA E EFICAZ CONTRA A VERDADEIRA RESPONSÁVEL PELOS ILÍCITOS. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO NOME DO PETICIONÁRIO DOS REGISTROS DO PODER JUDICIÁRIO. RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO E SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA. IMPERATIVIDADE.

PRECEDENTES DESTAS CORTE DE JUSTIÇA (RV 1004290-29.2021.8.11.0000 E RV 1018225-10.8.11.0000).
AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO
.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada objetivando desconstituir a sentença penal condenatória que condenou a requerente pela prática do crime

de furto qualificado pela fraude (art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do Código Penal), aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

A requerente alega que não cometeu o crime de furto qualificado pela fraude, mas que sua irmã, que utilizou indevidamente seus dados pessoais ao ser presa em flagrante.

Exame papiloscópico realizado nesta instância confirmou que as digitais da pessoa presa correspondem a irmã da revisionanda, e não à requerente.

II. Questão em discussão:

Há 3 questões em discussão:
(i)
definir a legitimidade ativa da requerente para propor revisão criminal quando não é a autora física do delito;
(ii)
estabelecer a via adequada para correção do erro de identificação quando a condenação transitada em julgado recai sobre pessoa que usurpou a identidade de outrem;
(iii)
determinar o cabimento de indenização por erro judiciário nos termos do art. 630 do CPP.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal é ação privativa do réu condenado ou seus sucessores (art. 623 do CPP). Quando a condenação recai sobre a pessoa física correta (que cometeu o crime e esteve presente no processo), mas identificada com nome falso de terceiro inocente, este terceiro carece de legitimidade para a revisional, pois não é o verdadeiro réu, mas vítima de falsidade ideológica.

2. A falsidade da identificação civil do réu não invalida o processo nem permite o manejo da revisão criminal por terceiro que teve o nome indevidamente utilizado, pois a impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome não retarda a ação penal, quando certa a identidade física, podendo a retificação ser efetuada a qualquer tempo, nos termos do art. 259 do Código de Processo Penal.

3. Comprovado por laudo pericial papiloscópico que as impressões digitais da pessoa presa em flagrante e condenada pertencem à irmã da requerente, e não a ela, resta evidente o erro na identificação civil (art. 259 do CPP).

4. Embora incabível a revisão criminal pela ilegitimidade, o constrangimento ilegal autoriza a concessão de
Habeas Corpus
de
ofício
para determinar a retificação dos registros, excluindo o nome da requerente e inserindo o da verdadeira culpada, mantendo-se a higidez da condenação em relação a esta.

5. O direito à indenização por erro judiciário, previsto no art. 630 do Código de Processo Penal e no art. 5º, LXXV, da Constituição Federal, pressupõe a demonstração cumulativa de erro imputável à atividade jurisdicional e efetivo prejuízo suportado pela parte.

6. A mera existência de registro criminal indevido, desacompanhada de prova de repercussão concreta na esfera jurídica do requerente, não é suficiente para ensejar a responsabilização do Estado.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão Criminal extinta sem resolução de mérito. Habeas Corpus concedido de ofício.

1. O terceiro que tem seu nome utilizado indevidamente pelo verdadeiro autor do crime carece de legitimidade para propor revisão criminal, devendo a ação ser extinta sem resolução de mérito. 2. Constatado por perícia que houve usurpação de identidade, concede-se Habeas Corpus de ofício para retificar o polo passivo da ação penal e da execução, excluindo os dados do terceiro inocente e inserindo os do verdadeiro autor, preservando-se a condenação em face deste. 3. A mera existência de registro criminal indevido, desacompanhada de prova de repercussão concreta na esfera jurídica do requerente, não é suficiente para ensejar a responsabilização do Estado.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XLV e LXXV, da CF/88; art. 259, art. 621, II, art. 623, art. 630 e art. 654, § 2º, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RvC 1012401-41.2017.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04.04.2019; TJMT, RvC 1007277-67.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 12.10.2023; TJMT, RvC 1009863-53.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Com fundamento no artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal,
Maria das Graças Bezerra
, qualificada, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0002875-02.2015.8.11.0012, que tramitou perante a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, em que foi condenada pela prática do delito de furto qualificado pela fraude (art. 155, §1º e § 4º, IV, do CP) à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixando o regime inicial
aberto
, substituída por pena restritiva de direito.

Alega a requerente, em síntese, que não foi a autora do delito, mas sim sua irmã,
Joana Dileuza Bezerra
, que teria utilizado indevidamente seu nome quando foi detida em flagrante delito. Sustenta que nunca esteve no município de Nova Xavantina/MT, residindo em Cuiabá/MT desde a década de 1980.

Afirma que sua irmã possui histórico de utilizar seu nome quando detida pela prática de crimes, o que teria ocorrido em diversos outros processos criminais, alguns dos quais já teriam sido retificados após a descoberta da verdadeira identidade da autora dos delitos.

Argumenta que o processo tramitou sem que a verdadeira acusada apresentasse qualquer documento oficial de identificação, e que em determinado momento do processo sua irmã chegou a assinar com seu próprio nome (Joana), evidenciando a fraude.

Junta documentos para comprovar que reside em Cuiabá/MT, que estava na capital mato-grossense na época dos fatos, bem como registros fotográficos que demonstrariam a diferença física entre ela e sua irmã.

Requer, liminarmente, a suspensão da expedição de qualquer mandado de prisão em seu desfavor, especialmente no processo de execução penal n. 2000054-44.2022.8.11.0012, em trâmite na Vara Criminal de Nova Xavantina/MT.

No mérito, pleiteia a procedência da revisão criminal para declarar nula a condenação, com a exclusão de qualquer registro criminal em seu nome, bem como o reconhecimento do direito à indenização pelos prejuízos sofridos, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O pedido liminar foi indeferido pela decisão de Id. 334180864.

Foram requisitadas informações ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina (MT), que encaminhou cópia integral dos autos da Ação Penal n. 0002875-02.2015.8.11.0012 e do Processo de Execução Penal n. 2000054-44.2022.8.11.0012 (Id. 336049884 e 336049886).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (Id. 337136368), manifestou-se pela conversão do julgamento em diligência para realização de perícia papiloscópica para confronto de identidade nos autos da Ação Penal n. 0002875-02.2015.8.11.0012.

O pedido foi acolhido por meio do despacho de Id. 337701869, que determinou a expedição de Carta de Ordem para a perícia.

O Laudo Pericial de Confronto Papiloscópico n. 410.4.24.9067.2025.076609-A01 foi juntado aos autos (Id. 352446864, p. 4), concluindo inequivocamente que as impressões digitais coletadas da pessoa presa em flagrante na ação penal originária coincidem com as de Joana Dileuza Bezerra, e não com as da requerente Maria das Graças Bezerra.

Instada novamente, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela
extinção da revisão criminal sem resolução de mérito
, por ilegitimidade ativa, uma vez que a requerente não é a ré condenada (mas sim vítima de usurpação de nome). Contudo, pugnou pela concessão de
Habeas Corpus
de
ofício
para determinar a retificação do polo passivo da ação penal e da execução, excluindo o nome da requerente e inserindo o da verdadeira autora (Joana Dileuza Bezerra), além de reconhecer o direito à indenização a ser liquidada no juízo cível, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Furto Qualificado. – Pedido liminar de suspensão dos efeitos da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n°. 0002875- 02.2015.8.11.0012, com a expedição de salvo conduto ou recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor da requerente. –
Liminar Indeferida
– No mérito, almeja a defesa técnica da requerente Maria das Graças Bezerra a procedência da revisão criminal para declarar nula a condenação do crime de Furto Qualificado que lhe fora imputado, com a exclusão de qualquer registro criminal em seu nome, bem como o reconhecimento do direito à indenização pelos prejuízos sofridos, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 630 do CPP. –
Extinção da revisional e concessão de Habeas Corpus de Ofício
– A perícia oficial realizada pela POLITEC/MT concluiu que as impressões digitais colhidas no flagrante não pertencem à revisionanda, mas sim à sua irmã Joana Dileuza Bezerra, conforme expressamente consignado no laudo pericial. A correspondência de 12 (doze) pontos característicos confirmou a identidade da verdadeira autora, afastando qualquer dúvida sobre a indevida atribuição da autoria à requerente. – Diante da confirmação pericial inequívoca, resta evidenciado que toda a persecução penal foi dirigida contra pessoa inocente, cuja única ligação com os fatos foi ter tido seus dados pessoais indevidamente utilizados. – Os elementos constantes dos autos demonstram, de maneira inequívoca, que a pessoa fisicamente identificada como autora do crime não é a requerente, mas sim um terceiro que se passou por ela. –Nos termos do art. 259 do CPP, eventuais erros na identificação da acusada não comprometem a validade da condenação, sendo cabível a retificação dos registros judiciais e administrativos, sem prejuízo da eficácia da sentença penal condenatória em relação a verdadeira autora do crime – O acórdão “em que se tenha reconhecido o direito à indenização servirá unicamente como título executivo para o réu condenado injustamente demandar o Estado, cujo quantum deverá ser apurado na esfera cível” (PACCELLI, Eugênio FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 8ª. edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Atlas, 2016, p. 1426) – Configurado o erro judiciário associado ao prejuízo decorrente da injusta condenação do requerente, é imperioso o reconhecimento ao direito à indenização, cuja liquidação, no entanto, deve ser procedida na esfera cível, nos termos preconizados no art. 630, do Código de Processo Penal.” (TJMT, RvC nº 1009863-53.2018.8.11.0000). –
O parecer é pela extinção do feito sem análise de mérito, entretanto, opino pela concessão de Habeas Corpus, de ofício, para determinar a exclusão do nome da revisionanda da Ação Penal n°. 0002875-02.2015.8.11.0012, com as devidas retificações em todos os registros, sem prejuízo da apuração referente a verdadeira autora do crime, o que deve ser efetivado no juízo de origem
.”.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de revisão criminal ajuizada por
Maria das Graças Bezerra
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0002875-02.2015.8.11.0012, que tramitou perante a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, em que foi condenada pela prática do delito de furto qualificado pela fraude (art. 155, §1º e § 4º, IV, do CP) à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixando o regime inicial
aberto
, substituída por pena restritiva de direito.

A requerente alega que não foi a autora do delito, mas sim sua irmã,
Joana Dileuza Bezerra
, nascida em 04 de junho de 1969, filha de Constância dos Santos Bezerra e Sebastião Ricardo Bezerra, portadora do RG 1854802-4 SSP/MT e inscrita no CPF 716.967.751-80, que teria utilizado indevidamente o nome da requerente quando foi detida em flagrante delito no dia 13 de setembro de 2015, por volta de 13h30min, no estabelecimento Peg & Pag Avenida, na Rua Cuiabá, 100, bairro União, no município de Nova Xavantina/MT.

Sustenta a requerente que nunca esteve no município de Nova Xavantina/MT, residindo em Cuiabá/MT desde a década de 1980, especificamente na Rua 04, Quadra 04, casa 06, Bairro Três Barras, desde 2005. Afirma que sua irmã possui histórico de utilizar seu nome quando detida pela prática de crimes, o que teria ocorrido em diversos outros processos criminais, alguns dos quais já teriam sido retificados após a descoberta da verdadeira identidade da autora dos delitos.

Argumenta a defesa que o processo tramitou sem que a verdadeira acusada apresentasse qualquer documento oficial de identificação. No Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (pág. 16 dos autos originários), a detida informou seus dados corretos de identificação pessoal, porém omitiu seu verdadeiro nome, não apresentando documentos oficiais com foto, nem mencionando possíveis números de RG e CPF.

Por se tratar de prisão em flagrante, foi realizada identificação via Guia de Identificação Criminal, com coleta das digitais.

Na primeira manifestação do Ministério Público, foi realizada atualização dos dados da requerente no processo, com informações extraídas do SIEL/TRE/MT e Inforseg, incluindo número de CPF, título eleitoral e endereço da revisionanda em Cuiabá/MT.

No dia 08 de dezembro de 2016, o meirinho, na diligência do Mandado de Citação, cientificou a verdadeira autora, que assinou como
"Maria das Graças Bezerra"
, sem juntar qualquer documento de identificação pessoal.

Na Certidão do Mandado de Intimação para Audiência de Réu Solto, consta outra assinatura, também sem apresentação de qualquer documento oficial de comprovação.

Após a sentença condenatória, foi expedido Mandado de Intimação, cumprido em Cartório (na secretaria da Vara Criminal) no dia 03 de junho de 2019. Nesta ocasião, a verdadeira autora dos delitos assinou seu verdadeiro nome,
"Joana"
(id. 331497870, p. 44), comprovando que ocultou seu verdadeiro nome, prejudicando a revisionanda.

Foi juntado aos autos o Laudo de Confronto Papiloscópico n. 410.4.24.9067.2025.076609-A01, elaborado pela POLITEC/MT (Id. 350133897, págs. 65/73), que concluiu de forma categórica que as impressões digitais colhidas no momento do flagrante, registradas sob o nome
"Maria das Graças Bezerra"
, pertencem, na realidade, a
Joana Dileuza Bezerra
.

O exame técnico apontou 12 (doze) pontos característicos coincidentes entre as impressões digitais colhidas no flagrante e aquelas constantes da ficha civil de
Joana Dileuza Bezerra
, portadora do RG 1854802-4 SSP/MT e CPF 716.967.751-80, concluindo pela identidade positiva da verdadeira autora.

Pois bem.

De elementar conhecimento que a revisão criminal será admitida contra a sentença criminal condenatória, vejamos:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos
;

III - quando, após a sentença,
se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O artigo 623 do mesmo diploma legal estabelece o rol de legitimados para propor revisão criminal:

Art. 623.

A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a legitimidade ativa para propor revisão criminal é restrita ao réu condenado, seu representante legal ou seus sucessores, em rol taxativo.

Embora, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal, tenha admitido o processamento de Revisão Criminal em casos de utilização [pelo verdadeiro autor do fato criminoso] de identificação de pessoa que não cometeu o crime.

A propósito, destacam-se julgados deste e. Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE VÍTIMA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADA PELO VERDADEIRO AUTOR DO CRIME – PROVAS ROBUSTAS – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS AUTOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Comprovado, pela prova pericial e testemunhal produzida em sede de justificação judicial, sob o crivo do contraditório, que o verdadeiro autor do crime identificou-se com o nome do requerente ao ser preso, tendo sido condenado com tal registro, é cabível a retificação dos assentamentos processuais, fazendo constar o verdadeiro nome do réu. Exegese do art. 259 do CPP.”
(RvC nº 23644-2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 3.8.2017)

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, COM A CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – ERRO DO JUDICIÁRIO – UTILIZAÇÃO, PELO AUTOR DO FATO CRIMINOSO, DE DOCUMENTO FALSIFICADO DO REQUERENTE – COMPROVAÇÃO PERICIAL DA DISTINÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE O REQUERENTE E A PESSOA CONDENADA – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA AÇÃO PENAL E BAIXA DOS REGISTROS CRIMINAIS EXISTENTES EM DESFAVOR DO REQUERENTE – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA – REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. O princípio da intranscendência previsto no art. 5º, XLV da Constituição Federal, preconiza que somente o condenado, e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa. Sendo devidamente comprovado nos autos da revisão criminal através de laudo pericial que o autor do fato criminoso utilizou-se de documento de identidade falsificado de terceira pessoa, é imperiosa a retificação do polo passivo da ação penal, bem como a baixa dos registros criminais oriundos deste processo em desfavor do requerente. Pedido procedente, condenação rescindida.”
(RvC nº 1012401-41.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 4.4.2019)

“REVISÃO CRIMINAL - ROUBO [MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O ROUBO FOI PRATICADO PELO IRMÃO COM UTILIZAÇÃO DE SEU NOME - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E INDENIZAÇÃO - CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL PARA CORREÇÃO DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO DELITO - JULGADO DO STJ - COMPARAÇÃO FEITA ENTRE AS FOTOGRAFIAS/FISIONOMIAS E ASSINATURAS - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DISTINTOS [RG E CPF] - EXAME PAPILOSCÓPICO - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUANTO À TROCA DE NOMES - DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR O ERRO - APRESENTAÇÃO DO AUTOR DO DELITO COM NOME FALSO AO SER PRESO - CONDENADO EM NOME DE TERCEIRO - EXCLUSÃO DO NOME DO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL - ARESTO DO TJDF - [...] RETIFICAÇÃO DO EXECUTIVO DE PENA E COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DE OFÍCIO. “É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.” (STJ, REsp nº 645.582/PR) [...]. Se a ação penal é sempre movida contra pessoa certa, ainda que duvidosos os seus dados de qualificação (nome, filiação, profissão, endereço, etc.), pode-se retificar ou incluir tais elementos, em qualquer momento processual, inclusive se já tiver havido condenação e estiver o feito em plena execução da pena. Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se ao Instituto de Identificação’ (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal comentado. 11ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 586).”
(RvC N.U 1000247-20.2019.8.11.0000 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - 5.7.2019)

No mesmo sentido, é o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.”
(REsp nº 645.582/PR - Rel. Ministra Laurita Vaz - 6.11.2006)

Entretanto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal em julgados posteriores passou a entender que não seria caso de processamento da revisão criminal por falta de pressuposto processual, já que não é caso de revisão da coisa julgada, mas tão somente de retificação dos registros, com nova identificação nominal nos autos em nome de
Joana Dileuza Bezerra
, uma vez que a sua identidade física foi conhecida tanto na fase policial como no curso do processo, pois a
verdadeira autora
dos fatos respondeu a
toda
instrução criminal e foi
fisicamente
identificado.

Consta, ainda, que
a revisionanda, que teve a identidade indevidamente utilizada pela autora do fato (sua irmã)
,
não provocou
o Juízo da condenação, tampouco o da Execução, sobre os fatos aqui declinados.

A solução para se alcançar a retificação dos registros criminais
não
passa pela desconstituição da sentença condenatória, que permanece
válida
e
eficaz
, mas pela aplicação da norma inserta no
artigo 259 do Código de Processo Penal
, que assim estabelece:

“A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros dados qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo dos atos precedentes”.

As disposições do artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal, por sua vez, referem-se à condenação calcada em
prova
falsa causadora de condenação de um inocente,
e não em mera identificação falsa do verdadeiro culpado
,
despida de apresentação de documento de identificação materialmente falsos
.

Registre-se, por relevante,
fornecer dados
falsos de terceira pessoa em processo criminal não é a mesma coisa que
apresentar prova falsa passível de gerar condenação ilegal de que trata o referido artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal
.

De acordo com a lição de Renato Brasileiro de Lima, “
a simples existência de prova falsa nos autos do processo não dará ensejo à revisão criminal. Para além disso, é necessário que a decisão esteja fundamentada nesta prova falsa, isto é, que a prova reconhecida falsa tenha influído decisivamente na conclusão. São duas, portanto, as condições para o pedido com fundamento no dispositivo sob comento: ‘) que seja demonstrada a falsidade de prova; 2) que essa prova falsa constitua o único ou o principal fundamento da sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado.
A comprovação da falsidade da prova que deu ensejo à condenação do acusado pode ser feita em outro processo, mas há quem entenda que tal falsidade também pode ser apurada no bojo da própria revisão criminal (posição minoritária)
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1481].

Sendo
certa
a
identidade física
, a impossibilidade de identificação da autora dos ilícitos com seu
verdadeiro
nome e outros dados qualificativos
não

macula a condenação daí derivada
, pois, consoante lição extraída do sobredito artigo 259 do
Código de Processo Penal
, é possível retificar os dados pessoais a
qualquer
tempo, mesmo na fase de executivo de pena,
sem prejuízo da validade dos atos anteriores
.

Esse mesmo raciocínio é endossado pelo doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
:

“Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se o instituto de identificação”
(Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: RT, 2003, página 506).

Nesses moldes, como a coisa julgada material da condenação
não
é afetada pela falsidade dos dados pessoais fornecidos à autoridade policial e ao Juízo, e o que se pretende é apenas a
retificação
dos registros criminais, a revisional se afigura
inadequada
para alcançar esse desiderato.

Em tempo, competia a requerente, na qualidade de terceira cujos dados foram indevidamente utilizados, provocar o Juízo das Execuções para que ali fosse instaurado incidente de falsidade nos termos do artigo 145 do Código de Processo Penal, e ao final, se promovesse a
retificação
dos assentos criminais.

Para além disso, a
terceira cuja identidade foi utilizada de forma indevida pela verdadeira autora dos fatos delituosos
carece de legitimidade
para propor revisão criminal, a qual, nos termos do artigo 623 do Código de Processo Penal, só pode ser ajuizada pela pessoa
fisicamente
identificada na ação penal primitiva.

Nesse quadro, diante da falta de adequação e de legitimidade,
deixo de admitir a ação autônoma de impugnação
.

Não há, pois, como absolver referida pessoa, tampouco anular a sentença, pois a sentença foi correta e condenou a
verdadeira culpada
, que respondeu à persecução penal utilizando os
dados pessoais incompletos e falsos
, parte deles pertencente a ora revisionanda, e não a ora revisionanda.

Com efeito, a medida ansiada pela revisionanda somente teria o escopo de obrigar o Estado a refazer a instrução criminal que foi realizada dentro da mais estrita legalidade, pois a simples falsa identidade a que a verdadeira ré se autoatribuiu desde a fase inquisitorial não deixou de fazer que ela respondesse criminalmente pela imputação delitiva a que foi condenada, e será facilmente resolvida com a suspensão da execução penal, a instauração de incidente de falsidade e a identificação da verdadeira culpada, nos termos do que preleciona o artigo 259 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. Na Revisão Criminal n. 1018225-10.2019.8.11.0000, julgada pelas Câmaras Criminais Reunidas em 04 de março de 2021, sob a relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, restou consignado:

"A Revisão Criminal, por sua vez, diz respeito a falsa identidade auto atribuída ao réu na ação penal, mediante fornecimento de dados pessoais falsos, situação que difere da apresentação de prova falsa de sua identidade, geradora de indevida condenação. Logo, apresenta-se juridicamente inadmissível o ajuizamento da revisional, por completa ausência de correspondência ao que preleciona o art. 621, II, do CPP que, ademais, exige a juntada de prova cabal pericial da alegada falsidade, providência não cumprida no vertente, bem como, ilegitimidade ad causam para o seu ajuizamento, que só pode ser manejada pela pessoa fisicamente identificada nos autos da ação penal primitiva."

Na Revisão Criminal n. 1025630-58.2023.8.11.0000, julgada pelas Câmaras Criminais Reunidas em 07/03/2024, sob a relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, foi decidido:

"Comprovada a identidade física daquele que foi processado e condenado, a sentença condenatória é válida e eficaz, devendo o erro quanto à identificação do acusado ser retificada por termo, conforme determina o art. 259 do CPP. Lado outro, diante da flagrante ilegitimidade do peticionário para a propositura da ação revisional, mas evidenciado o constrangimento ilegal resultante da falsa identidade do condenado, a colocar em risco a liberdade ambulatorial do Revisionando, por já ter sido intimado a iniciar o cumprimento da pena, dá-se habeas corpus de ofício para suspender a execução penal e retificar os registros do processo criminal a fim de que o nome do Revisionando seja excluído dos assentamentos da ação penal e do processo executivo de pena correlato, resguardando-se os efeitos do édito condenatório."

Neste sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RÉU QUE SE ATRIBUI NOME DE TERCEIRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELA PESSOA CUJA IDENTIDADE FOI INDEVIDAMENTE UTILIZADA. ALEGAÇÃO COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR AÇÃO REVISIONAL. IDENTIFICAÇÃO FÍSICA CERTA. VALIDADE DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA ESTATAL E PREJUÍZO EFETIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória que condenou o requerente pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) requerente que sustenta ter tido sua identidade indevidamente apropriada por terceiro, o qual forneceu seus dados pessoais às autoridades policiais durante toda a persecução penal; (ii) divergências entre as assinaturas do indivíduo preso e as constantes nos documentos oficiais do requerente; (iii) perícia grafotécnica que confirmou não ser o requerente o autor dos manuscritos constantes na ação penal originária.

3. Requerimentos da revisão criminal: (i) procedência da ação revisional para desconstituir a condenação; (ii) restituição dos direitos políticos; (iii) condenação do Estado ao pagamento de indenização por erro judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade ativa do requerente para o ajuizamento da revisão criminal; (ii) analisar a existência de constrangimento ilegal decorrente da falsa qualificação atribuída pelo verdadeiro autor do crime; (iii) examinar o cabimento de indenização por erro judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Carece de legitimidade ativa para ajuizar revisão criminal o terceiro cujos dados foram indevidamente utilizados pelo verdadeiro autor do crime, quando inexiste controvérsia sobre a identidade física do réu condenado e não há necessidade de rediscutir o mérito da condenação.

6. A falsidade da identificação civil do réu não invalida o processo nem permite o manejo da revisão criminal por terceiro que teve o nome indevidamente utilizado, pois a impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome não retarda a ação penal, quando certa a identidade física, podendo a retificação ser efetuada a qualquer tempo, nos termos do art. 259 do Código de Processo Penal.

7. Evidenciado o constrangimento ilegal decorrente da falsa qualificação atribuída pelo verdadeiro autor do crime, é cabível a concessão de habeas corpus de ofício para excluir o nome do requerente do polo passivo da ação penal e dos registros criminais correlatos.

8. O direito à indenização por erro judiciário, previsto no art. 630 do Código de Processo Penal e no art. 5º, LXXV, da Constituição Federal, pressupõe a demonstração cumulativa de erro imputável à atividade jurisdicional e efetivo prejuízo suportado pela parte.

9. A mera existência de registro criminal indevido, desacompanhada de prova de repercussão concreta na esfera jurídica do requerente, não é suficiente para ensejar a responsabilização do Estado.

IV. DISPOSITIVO

10. Revisão criminal extinta, sem resolução do mérito. Habeas corpus concedido de ofício para exclusão do nome do requerente da ação penal.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 259, 621, II e III, 630; CF, art. 5º, LXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.119.595/MT.”
(N.U 1006046-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“
REVISÃO CRIMINAL - RÉU QUE SE ATRIBUI IDENTIDADE DE OUTREM - AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA PELO TERCEIRO CUJA IDENTIDADE FOI INDEVIDAMENTE UTILIZADA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA VIA ELEITA - ALEGAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE PROVA PERICIAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO ABRANGIDA PELO ART. 623 DO CPP - ROL TAXATIVO – ILEGITIMIDADE – EXTINÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA VÁLIDA E EFICAZ CONTRA O VERDADEIRO RESPONSÁVEL PELOS ILÍCITOS - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO - EXCLUSÃO DO NOME DO PETICIONÁRIO DOS REGISTROS DO PODER JUDICIÁRIO - RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO E SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA - IMPERATIVIDADE - PRECEDENTES DESTAS CORTE DE JUSTIÇA (RV 1004290-29.2021.8.11.0000 E RV 1018225-10.8.11.0000) - AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

A Revisão Criminal diz respeito a falsa identidade auto atribuída ao réu na ação penal, mediante fornecimento de dados pessoais falsos, situação que difere da apresentação de prova falsa de sua identidade, geradora de indevida condenação. Logo, apresenta-se juridicamente inadmissível o ajuizamento da revisional da vítima da falsa identidade, por completa ausência de correspondência ao que preleciona o art. 621, II, do CPP.

Carece, ainda, de legitimidade ad causam para o ajuizamento da revisional, que só pode ser manejada pela pessoa fisicamente identificada e efetivamente condenada nos autos da ação penal primitiva.

Sendo certa a identidade física, a impossibilidade de identificação do autor dos ilícitos com seu verdadeiro nome e outros dados qualificativos não macula a condenação daí derivada, já que, nos termos do art. 259 do CPP, é possível retificar os dados pessoais a qualquer tempo, mesmo na fase de executivo de pena, sem prejuízo da validade dos atos anteriores.

Uma vez comprovado que os dados pessoais do terceiro foram indevidamente utilizados pelo verdadeiro autor do fato criminoso, deve ser concedido habeas corpus de ofício para determinar o recolhimento de eventual mandado de prisão e a suspensão do executivo de pena até que o responsável pelo ilícito seja identificado.

A existência de flagrante ilegalidade, in casu, a utilização indevida do nome do peticionário, vítima da falsa identidade, por outrem, para a prática de um crime, autoriza a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, visando evitar que ele seja indevidamente preso no lugar do réu fisicamente identificado e condenado.”
(N.U 1007277-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

Essa tese consolidou-se, especialmente, no julgamento da RevCrim 1007277-67.2023.8.11.0000, cuja solução – concessão de habeas corpus de ofício – foi expressamente referendada pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 2.119.595/MT, que recebeu a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. RÉU QUE SE ATRIBUIU NOME DO AGRAVANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ROL TAXATIVO. ILEGITIMIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL PELA CORTE LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE, EM ATÉ 60 DIAS.

1. A jurisprudência desta Corte firma-se no sentido de que a revisão criminal somente é admissível se houver enquadramento dentro das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, o que não é o caso dos autos.

2. A Corte de origem entendeu pela extinção da revisão criminal, por ausência de legitimidade do recorrente, na qualidade de terceiro cujos dados foram indevidamente utilizados, para propor revisão criminal.

3. A falsidade da identificação civil do réu não é apta a invalidar o processo, nem permite o manejo da revisional por terceiro que teve o nome indevidamente utilizado, pois, como ficou consignado na decisão agravada, ‘a hipótese dos autos não se enquadra em quaisquer dos requisitos autorizadores para ajuizamento da revisão criminal, pois o verdadeiro autor do crime apurado na ação penal originária foi identificado fisicamente e condenado com base em provas idôneas, havendo equívoco somente quanto a sua qualificação, uma vez que se identificou como sendo a pessoa do ora recorrente’ (e-STJ fl. 1093).

- Art.259 do CPP: A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros dados qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo dos atos precedentes.

- As disposições do artigo 621, II, do Código de Processo Penal, por sua vez, referem-se à condenação calcada em prova falsa causadora de condenação de um inocente, e não em mera identificação falsa do verdadeiro culpado despida de apresentação de documento de identificação materialmente falsos.

4. Constatada a situação de irregularidade e o constrangimento ilegal dela decorrente, o Tribunal concedeu habeas corpus, de ofício, na ação revisional, para suspender execução penal contra o ora recorrente, até que, no processo principal seja identificado o verdadeiro autor dos fatos descritos na ação penal, determinando o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em seu desfavor.

- Tal providência revelou-se adequada e suficiente, porquanto, certa a identidade física do agente, eventuais irregularidades quanto a sua qualificação, equívoco que pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive, durante o processo de execução penal, não possui o condão de impedir o prosseguimento da ação penal ou de invalidar o édito condenatório contra ele proferido, na inteligência do art. 259, do CPP (trecho da manifestação do Parquet).

5. Imperativo, no entanto, que haja celeridade na retificação dos dados, com a exclusão do nome do recorrente dos registros policiais e judiciais, evitando-se, assim, maiores prejuízos.

6. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para fixar o prazo de 60 dias para exclusão, em relação ao feito criminal em tela, do nome do recorrente dos registros policiais e judiciais correspondentes.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.119.595/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
acolho a preliminar da Cúpula Ministerial, de extinção da ação revisional sem julgamento de mérito
.

Entretanto, a revisionanda foi surpreendida pela sentença condenatória no momento de sua intimação para cumprimento da reprimenda relativa a ação penal que sequer teria integrado.

Destarte, a prova agora produzida demonstra que o verdadeiro autor do delito não foi o requerente, mas sim um terceiro, que se utilizou dos dados do documento deste.

Não pode olvidar, outrossim, que o denominado princípio da
intranscendência
ou da pessoalidade ou, ainda, personalidade da pena, previsto no art. 5º, XLV da Constituição Federal, preconiza que somente o condenado, e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa, razão pela qual no caso de eventual dúvida sobre a identidade do agente, os efeitos do édito condenatório devem ser sustados até que a controvérsia seja dirimida.

A propósito, este Tribunal de Justiça, se manifestou no sentido de que, havendo dúvida sobre a identidade da pessoa condenada, é imperiosa a suspensão dos efeitos da condenação, até que a dúvida seja sanada, tal como se infere do acórdão abaixo transcrito:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS EM ASSOCIAÇÃO – PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM EXECUTIVO DE PENA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO OU SUSPENSÃO DO DECRETO DE PRISÃO; NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME PAPILOSCÓPICO – DELITO COMETIDO POR TERCEIRO QUE TERIA UTILIZADO NOME DO PACIENTE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE CNH – DOCUMENTOS PESSOAIS DO PACIENTE QUE INDUZEM A POSSIBILIDADE DE ERRO JUDICIAL NA IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO AUTOR DO CRIME – AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL MOVIDA PELO PACIENTE – PRODUÇÃO DE PROVAS DEFERIDA PELO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS CONDENATÓRIOS – JULGADOS DO STJ E TJSP – VIA INADEQUADA PARA ANALISAR PRETENSÕES DE NULIDADE E REALIZAÇÃO DE EXAME PAPILOSCÓPICO – RECOMENDAÇÃO DA PGJ PARA QUE O JUÍZO SINGULAR PROCEDA COM CELERIDADE AS DILIGÊNCIAS DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – ARESTO DO TJSP – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUSPENDER A PRISÃO ATÉ CONFIRMAÇÃO DA PRECISA IDENTIDADE DO PACIENTE COM ACOLHIMENTO DA RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL. O erro judicial pode gerar consequências irreparáveis “como indicam casos históricos do Poder Judiciário brasileiro, a recordar dos irmãos Naves (1938) e de Manoel da Motta Coqueiro, conhecido como ‘Fera de Macabu’ (século XIX)”.

Por essa razão, a condenação não deve “estar escorada na dúvida, seja dos fundamentos que a embasam, seja quanto ao seu conteúdo decisório”. (STJ, HC nº 116.148/BA) A dúvida acerca da identificação do paciente recomenda a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até a aferição acerca da sua identidade, sobretudo se a impetração estiver instruída com comprovante de endereço, a permitir posterior localização. “O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a análise da tese [...] deve ser suscitada na esfera própria, [...], sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade”. (TJMT, HC nº 132041/2015) “Habeas corpus. Mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, [...] sentenciado que se identificava falsamente com o nome daquele. Pretendida revogação. Conjunto probatório hábil a comprovar a verossimilhança das alegações [...]. Recomendação para que o MM. Juízo [...] instaure incidente para a identificação do indivíduo verdadeiramente condenado, determinando-se até o desfecho de tal procedimento, a suspensão do mandado de prisão em desfavor do paciente. Ordem parcialmente concedida, convalidada a medida liminar.” (TJSP, HC nº 22552221320158260000SP
)

(TJMT - HC 52059/2016, DES. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)
Negritamos

Por outro lado, os elementos contidos nos autos, a exemplo das imagens coletadas durante o interrogatório judicial, evidenciam que a pessoa que aparece ali como sendo o réu tem aparência física
distinta
daquela apresentada pelo requerente.

A assinatura lançada pelo interrogado na ocasião também sequer coincide com a do requerente, assim como são diferentes o estado civil declarado por eles: enquanto a pessoa que se apresentou com o nome do requerente disse ser separado judicialmente, o requerente fez prova de que, à época dos fatos, já formava união estável com a mãe dos seus filhos.

Mas não é só. O Laudo de Confronto Papiloscópico n. 410.4.24.9067.2025.076609-A01 constatou que as impressões digitais produzidas no inquérito policial, não pertencem ao requerente, mas sim à pessoa de
Joana Dileuza Bezerra
, o que só reforça a tese de que
a pessoa identificada fisicamente não é a requerente
.

Assim sendo, a execução da reprimenda corporal, antes da aferição sobre o erro na identificação nominal da condenada, configura perigo de dano ou risco a eventual direito à liberdade de locomoção do requerente, a justificar a suspensão dos efeitos da sentença condenatória.

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“A dúvida acerca da identificação do paciente recomenda a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até a aferição acerca da sua identidade.”
(TJMT, N.U 0052059-26.2016.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.6.2016)

Nesses termos, é fácil perceber que a requerente vem suportando manifesto constrangimento ilegal, o que torna imprescindível a concessão de
habeas corpus
de ofício
para que a execução penal seja suspensa até que a completa elucidação do responsável pelos crimes seja realizada pelo Juízo das Execuções, em autos de incidente de falsidade.

Esse, inclusive, foi o mesmo caminho adotado por esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu em caso semelhante:

REVISÃO CRIMINAL. PROPOSITURA POR TERCEIRO CUJA IDENTIDADE FOI UTILIZADA PELO AUTOR DOS FATOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO ABRANGIDA PELO ART. 623 DO CPP. ROL TAXATIVO. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA VÁLIDA E EFICAZ CONTRA O VERDADEIRO RESPONSÁVEL PELOS ILÍCITOS. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO E SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA. REVISIONAL
EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E
CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Por não se enquadrar nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, inc. I, II e III, do CPP, é inadmissível a propositura de revisão criminal com o objetivo de comprovar que seu autor é pessoa distinta daquela que foi processada e sentenciada.

2.
Por não estar incluído do rol taxativo do art. 623 do CPP, o terceiro cuja identidade foi indevidamente utilizada pelo verdadeiro autor do fato delituoso carece de legitimidade para impugnar a condenação.

3.

Sendo certa a identidade física, a impossibilidade de identificação do autor dos ilícitos com seu
verdadeiro
nome e outros dados qualificativos não macula a condenação daí derivada, já que, nos termos do art. 259 do CPP, é possível retificar os dados pessoais a
qualquer
tempo, mesmo na fase de executivo de pena, sem prejuízo da validade dos atos anteriores.

4.
Uma vez comprovado que os dados pessoais do terceiro foram indevidamente utilizados pelo verdadeiro autor do fato criminoso, deve ser concedido
habeas corpus
de ofício para determinar o recolhimento de eventual mandado de prisão e a suspensão do executivo de pena até que o responsável pelo ilícito seja identificado.
(RevCrim 1004290-29.2021., Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 04.11.2021)

Por fim, a requerente postula a fixação de indenização com fundamento no artigo 630 do Código de Processo Penal, alegando que
“os reiterados erros do judiciário constituem um fato lesivo à honra e a dignidade humanas, pois são inegáveis os prejuízos sofridos pela revisionanda erroneamente”
(
sic
, id. 331497859, p. 18).

O direito à indenização por erro judiciário, previsto no artigo 630 do Código de Processo Penal e no artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, pressupõe a demonstração cumulativa de dois requisitos: a existência de erro imputável à atividade jurisdicional e o efetivo prejuízo suportado pela parte.

No caso concreto, nenhum dos requisitos se encontra preenchido.

Isso porque não se verifica erro judiciário propriamente dito, pois a condenação recaiu sobre pessoa fisicamente certa, ainda que sob identidade falsa. O equívoco, portanto, não decorreu de atuação estatal falha, mas de conduta dolosa da agente que apresentou dados falsos, diga-se,
a irmã da requerente
.

Outrossim, não se verifica qualquer indício de desídia ou negligência dos agentes estatais. A investigação policial foi conduzida de forma regular, o processo observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e a condenação fundou-se em provas licitamente produzidas contra o verdadeiro autor dos fatos.

Quanto ao segundo requisito, o requerente limita-se a invocar abalo psicológico genérico, sem trazer aos autos qualquer elemento de prova do prejuízo alegado.

A mera existência de registro criminal indevido, desacompanhada de prova de repercussão concreta na esfera jurídica do requerente, não é suficiente para ensejar a responsabilização do Estado, especialmente quando o equívoco não decorreu de ato ilícito dos agentes públicos.

Assim, considerando que o equívoco resultou exclusivamente da conduta criminosa da verdadeira autora (
irmã da requerente
) e que a requerente não sofreu prejuízo efetivo em razão da identificação errônea, não há como acolher a pretensão indenizatória em desfavor do Estado.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
julgo

extinta a revisional sem resolução de mérito
.

Por outro lado, concedo

ex officio
ordem de
habeas corpus

para
suspender
a execução penal contra

Maria das Graças Bezerra
até que, no processo principal e no executivo de pena, seja
identificada a verdadeira autora
dos fatos descritos na
ação penal 0002875-02.2015.8.11.0012 (Código 75008), que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT
,

e determinar o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

Sem prejuízo, deverá o juízo sentenciante adotar as diligências pertinentes à completa identificação da verdadeira autora do crime (Joana Dileuza Bezerra), nos termos do artigo 259 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026